Tribunal: TJMT
Processo: 1013195-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013195-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LUANA MARIA ASSIS VITAL - CPF: 053.208.341-52 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1095/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (STJ – 2a Seção - ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.891.498 - SP (2020/0215694-6)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA MARIA ASSIS VITAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Resilição Contratual c/c Devolução de Quantia Paga”
(Proc. no
1018888-79.2021.8.11.0002
), ajuizada pela agravante contra BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA, determinou a suspensão do processo
“até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário”
em razão
“da afetação do Tema 1095 para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, em cuja questão se (enquadraria a) demanda”
.

A agravante sustenta que a ação proposta contra a empresa agravada
“não se encontra subsumida ao tema do Recurso Especial objeto do rito dos recursos repetitivos”
, ou seja, nada tem a ver com a afetação do Tema 1095/STJ, este referente
“à questão da aplicação ou não do CDC às hipóteses de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”
, e, no caso, embora conste do instrumento do contrato celebrado pelas partes referência à alienação fiduciária em garantia,
“não se trata propriamente de um pacto com cláusula em alienação fiduciária”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, o processo retome a sua regular marcha procedimental, já que
“a ação proposta (...) não está adstrita à temática inclusiva no rito dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça”
mencionados pela decisão recorrida.

A decisão vinculada ao Id. no 97046476 admitiu o processamento do recurso e manteve o quadro inalterado, eis que não houve formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. no 101800996 diz que o prazo das contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da agravada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ingressou com a ação de
“Resilição Contratual c/c Devolução de Quantia Paga”, em razão da assinatura do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, celebrado com a empresa/agravada BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Após o recebimento da inicial o Juízo proferiu decisão determinando
a suspensão do processo
“até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário”
em razão
“da afetação do Tema 1095 para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, em cuja questão se (enquadraria a) demanda”
.

Nesse sentido o r. acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

A questão submetida a julgamento, qual seja, a definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, está em sintonia com a matéria objeto da ação de resilição proposta pela agravante, uma vez o contrato discutido na ação de resilição se amolda a questão afeta ao tema em discussão.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022